Tribunal: TCU
Processo: 006.513/1997-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo espólio de um dos responsáveis contra acórdão que condenou solidariamente os responsáveis ao pagamento de débito apurado em processo de tomada de contas especial instaurada para a apuração de danos em virtude da paralisação das obras de restauração da rodovia BR-242/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos pelo espólio do Sr. Samuel Alves Julião ao Acórdão 1428/2005-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não atender aos requisitos estabelecidos no art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão aos Srs. Samuel Alves Julião Junior, Dinamérica Nascimento Julião e Verônica Nascimento Julião.